Tribunal: TJMT
Processo: 1034271-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034271-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDETE SANTANA NUNES CORREA - CPF: 452.619.541-34 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. RETORNO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”
. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI No 911/1969.

SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra
sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, consolidando em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena do bem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a constituição em mora medi
ante notificação devolvida com
anotação “ausente”; (
ii
) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária; e (
iii
) seguro prestamista.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora foi devidamente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme

tese firmada no Tema 1.132/STJ.

A devolução da correspondência por ausência não descaracteriza a regularidade da notificação.

5. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, segundo ent
endimento consolidado pelo STJ
, que exige a quitação integral do débito para a restituição do bem.

6.
A existência de seguro prestamista não elide a mora nem impede o ajuizamento da ação, sobretudo quando ausente comprovação de comunicação do sinistro à seguradora. O simples alegar de desemprego involuntário, sem prova do acionamento da cobertura, não é suficiente para afastar a inadimplência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor.
2
.
A devolução da correspondência por ausência não descaracteriza a regularidade da notificação.
3.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3.
A existência de seguro prestamista
não afasta a mora nem impede o ajuizamento da ação, especialmente quando inexiste comprovação de que o sinistro foi comunicado à seguradora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 99, § 4o;
CC, art.
422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (
REsp
1.951.888/RS e
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 14.09.2022); STJ,
REsp
1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 14.11.2018; TJMT, N.U 1025699-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1027424-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Claudete Santana Nunes Correa contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
Aymore

Credito
, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor da instituição financeira.

Na origem, o banco alegou
que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo GM Celta, placa JRS6F14, com garantia de alienação fiduciária. Afirmou que a ré

tornou-se
inadimplente a
partir da parcela vencida
, resultando num débito que, à data da propositura, perfazia o montante de R$ 3.300,55 para purgação da mora. Juntou o contrato e a notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora.

Deferida a liminar, o mandado de busca e apreensão foi cumprido, com a citação eletrônica da ré. A sentença julgou procedentes os pedidos, com base no Tema 1.132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, e na tese que afasta o adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária, deferindo ainda a gratuidade de justiça à ré.

Nas razões recursais, a apelante alega nulidade do processo por ausência de notificação válida para constituição em mora, pois o AR retornou com a anotação “ausente”. Sustenta o adimplemento substancial, por ter quitado mais de 80% do contrato, e afirma que o seguro por desemprego involuntário deveria ter coberto as parcelas em atraso. Alega, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da sentença e a devolução do veículo.

Em contrarrazões, o apelado impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça. Argumenta
que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente porque a apelante contratou advogado particular para patrocinar sua causa, o que demonstraria sua capacidade financeira para arcar com
as custas
processuais.

Contudo, a
mera alegação de que a apelante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente
para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o apelado não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não é fato suficiente para revogar a benesse, conforme expressa disposição do art. 99, § 4o, do CPC.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à

análise

da validade da constituição em mora da devedora e a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto.

De início, a
apelante alega a nulidade do ato que a constituiu em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial, enviada ao seu endereço, retornou com a informação “ausente”, não tendo sido entregue pessoalmente.

Nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

De igual modo, a Súmula 72 do STJ estabelece que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132 (
REsp
1.951.888/RS e
REsp
1.951.662/RS), firmou a tese de que:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso dos autos, a instituição financeira comprovou o envio de notificação por carta registrada ao endereço fornecido pela própria devedora no momento da contratação. O fato de o Aviso de Recebimento ter retornado com a informação “Ausente” não invalida o ato, pois a responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados e de garantir o recebimento de correspondências é do devedor.

Nesse sentido:

“[...]
A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento. A devolução da correspondência por ausência não descaracteriza a regularidade da notificação.
[...]
(N.U 1025699-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.”

Dessa forma, a mora foi devidamente comprovada, estando preenchido o requisito para a propositura da Ação de Busca e Apreensão.

Quanto à tese do adimplemento substancial, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no 1.622.555/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que tal teoria é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

O entendimento é de que a legislação especial exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para que o devedor possa reaver o bem, não sendo suficiente o pagamento de parte substancial do débito.

Nesse contexto:

“[...]
"É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
24/9/2019).
[...]
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)
.”

“[...]
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independe
ntemente da extensão do débito. [...]
(N.U 1027424-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.”

Dessa forma, a inadimplência, ainda que de poucas parcelas, autoriza o credor a valer-se da ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade do bem em seu nome, não havendo espaço para a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

No tocante ao seguro prestamista, a apelante apenas alega que o seguro foi acionado, mas não disponibilizado, sem, contudo, apresentar qualquer prova documental que demonstre a comunicação ou negativa da seguradora para quitação das parcelas em atraso quando ficou desempregada.

Ausente comprovação da comunicação do sinistro à seguradora, o seguro prestamista não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão e não elide a mora.

Para ilustrar:

[...]
EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO
[...]
“Não havendo prova da comunicação do sinistro à instituição financeira, o seguro prestamista não obsta a propositura de ação de busca e apreensão e não elide a mora” (TJMS - AC: 08056484820198120002 MS 0805648-
48.2019 .
8.12.0002, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2a Câmara Cível,
j .
02/12/2020, p. 03/12/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10236165620238110015, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)
.”

Portanto, nesse contexto, ausente a comprovação da quitação regular do contrato e refutada as teses recursais, a manutenção da sentença é medida que se impõe, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025